Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PARCELADA. COBRANÇA DE UMA ÚNICA VEZ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de devolver à autora a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), dobro do valor indevidamente pago.
2. Nas razões autorais, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito de R$ 6.000,00 lançado após a quitação da dívida com o banco réu, bem como sua condenação em danos morais.
3. Nas razões do réu, afirma não ter havido falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação da restituição na forma dobrada.
4. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Cinge-se a controvérsia em saber se é devida a restituição de quantia, simples ou em dobro, no caso de cobrança antecipada de todas as parcelas de compra, quando a opção do consumidor seria para pagamento em seis prestações. Dispõe o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”
6. . Incontroversa a compra realizada no Cartão de Crédito, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), dividida em 6 vezes de R$ 1.000,00 (mil reais), porém cobrada em uma única vez.
7. A persistência nas cobranças equivocadas e a reclamação administrativa para correção do erro demonstram a inexistência de erro justificado, configurando a falha na prestação de serviço, dando lugar à repetição de indébito prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
8. Observado, ainda, que após quitação da compra o banco cobrou novamente pela mesma despesa, de forma parcelada, sendo necessário, neste ponto, reformar a sentença para declarar a inexistência daquele débito cobrado em duplicidade.
9. A repetição dobrada de que trata o art. 42, parágrafo único do CDC tem caráter indenizatório e, assim, não é cumulável com a indenização por danos morais, salvantes situações excepcionais, que não se verificam no presente caso.
10. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e declarar a inexistência do débito cobrado em duplicidade. Recurso do réu conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente vencida, Banco Bradesco, a arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.